Tribunal: TJDFT
Processo: 0731405-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO CARACTERIZADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A alegação de desconhecimento do conteúdo da sacola não é suficiente para o reconhecimento do erro de tipo, visto que essa tese deve vir acompanhada de prova firme, como estabelece o art. 156 do CPP.

3. Na hipótese, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.

4. Se a circunstância referente à quantidade e natureza da droga foi utilizada na primeira etapa da pena, não é possível utilizar o mesmo fundamento para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. Precedentes.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.